Tribunal: TJMT
Processo: 1000473-88.2025.8.11.0008
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000473-88.2025.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[KELLY FRANCA DA CRUZ - CPF: 009.565.741-06 (APELANTE), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JEAN CARLOS QUEIROZ PIROVANO - CPF: 571.635.961-20 (TERCEIRO INTERESSADO), GERSON TIGRE DA SILVA - CPF: 677.878.604-30 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO FRANCA DE ASSIS - CPF: 031.162.571-16 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL No 1000473-88.2025.8.11.0008 - COMARCA DE BARRA DO BUGRES

APELANTE: KELLY FRANÇA DA CRUZ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONFISSÃO DA RÉ. PROVAS TESTEMUNHAIS HARMÔNICAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a recorrente à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, substituída por restritivas de direitos, além de 166 dias-multa, por tráfico ilícito de entorpecentes. A ré foi flagrada com mais de 550g de drogas (maconha e cocaína), confessando transporte a pedido de terceiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação pelo crime de tráfico de drogas;

(ii) é cabível a desclassificação para o delito de posse de drogas para consumo pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Materialidade comprovada por auto de prisão em flagrante, laudo definitivo, boletim de ocorrência e termos de apreensão.

4. Autoria evidenciada por confissão da ré e depoimentos de policiais que relataram nervosismo, odor de drogas e transporte de substâncias entorpecentes com fim mercantil.

5. Depoimentos policiais colhidos sob contraditório e harmônicos com demais elementos probatórios.

6. Quantidade elevada das substâncias e declaração da ré sobre entrega futura demonstram tráfico e afastam a tese de consumo pessoal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação criminal conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: 1. A materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas restam comprovadas por meio de laudos técnicos e depoimentos consistentes, sendo inaplicável a desclassificação para uso pessoal quando evidenciada a destinação mercantil da droga.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, arts. 33, caput, e 28.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1771679/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 21/03/2019, DJe 27/03/2019.

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto por Kelly França da Cruz contra sentença proferida pela Juíza de Direito da 3a Vara de Barra do Bugres-MT, que julgou procedente a denúncia e condenou a apelante pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei Federal no 11.343/2006, à pena privativa de liberdade de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, no regime inicial aberto - substituída por duas penas restritivas de direitos - além do pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, fixados no mínimo legal.

Em suas razões recursais, a apelante busca:
1)
absolvição por ausência de prova para a manutenção da sentença condenatória. Subsidiariamente,
2)
a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta tipificada no art. 28 da Lei 11.343/2006. (ID 286834403).

O Ministério Público, nas contrarrazões recursais, pugnou pelo desprovimento do recurso. (ID 286834410).

O Procurador de Justiça, em seu parecer da lavra do Dr. DOMINGOS SÁVIO DE BARROS ARRUDA, manifestou-se pelo
desprovimento do apelo defensivo.

É o relatório.

VOTO

De acordo com a denúncia:

“[...] 1 – DOS FATOS DELITIVOS: 1.1 – DO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES: Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 18 de dezembro de 2024, por volta das 17h11min, em via pública, na Avenida Emanuel Pinheiro, nesta cidade e comarca de Barra do Bugres,
Kelly França da Cruz transportava e trazia consigo, com a finalidade de fornecer de qualquer modo ao consumo de terceiros, substâncias entorpecentes consistentes em uma porção de substância análoga à pasta base de cocaína (251g) e uma porção de substância análoga a maconha

(307g)
(auto de constatação ID. 179399193).

2 – DO HISTÓRICO DOS FATOS: No dia dos eventos supracitados, durante o patrulhamento da Polícia Militar, a denunciada estava se locomovendo em um veículo Volkswagen, modelo Gol, de cor preta e placa KKC-5D17, conduzido por Gerson Tigre da Silva, mediante utilização do serviço de "Uber", momento em que foram abordados pelos agentes da Polícia Militar. Os policiais, durante revista,
encontraram dentro da bolsa da acusada um tablete grande de pasta base de cocaína e um de maconha
. Durante a abordagem, a denunciada confessou aos agentes que trazia os entorpecentes da cidade de Nova Olímpia com o intuito de entregar as substâncias a uma pessoa não identificada. Por fim, os policiais militares conduziram a denunciada em flagrante delito até a Delegacia de Polícia Judiciária Civil. [...]”
(pag. 211/212-PDF).

Por esses fatos, a apelante foi condenada pela prática de tráfico de drogas, nos termos da sentença, da qual recorre, pleiteando o que se segue:

DA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGA

Busca a defesa da apelante, a absolvição do crime de tráfico de drogas, ao argumento de que
“...NÃO ficou evidenciada de forma inequívoca a autoria em relação ao crime que recai sobre a recorrente KELLY FRANCA DA CRUZ, pois o conjunto probatório é frágil para concluir aprática do delito de tráfico...”
(pag. 231-PDF).

Alternativamente requer a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta prevista no artigo 28 da Lei 11.343/06, ao argumento de que
“...resta por comprovada a situação da apelante como usuário de drogas, conduta elencada no art. 28 da Lei de Drogas, e não a de traficante...”
(pag. 243-PDF).

O pedido não merece guarida. Vejamos.

Da análise acurada dos elementos fático-probatórios carreados aos autos, verifica-se que a
materialidade restou comprovada
pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito, Boletim de Ocorrência no 2024.384648, Auto de Constatação de Droga, Termo de Exibição e Apreensão no 2024.16.594138, e o Laudo de Exame Definitivo de Entorpecente no 551.3.10.9185.2024.219448-A-02, constando 302,24g de maconha e 251,46g, de pasta base de cocaína.

Quanto à autoria
, os depoimentos prestados pelos Policiais Militares Jean Carlos Queiroz Pirovano e Rodrigo França de Assis, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, foram categóricos e harmônicos ao afirmarem que, ao abordarem o veículo no qual estava a recorrente, no âmbito de uma operação de fiscalização de trânsito, ela teria apresentado nervosismo com a presença dos policiais, e que sua bolsa, inclusive, apresentava forte odor de entorpecentes. Segundo eles, a droga estava dentro da bolsa.

“Rodrigo: Então, nós estávamos realizando fiscalização de trânsito ali na Avenida Emmanuel Pinheiro, mais precisamente ali pra cima da Academia Fênix. Ali é rotineiro a gente realizar algumas fiscalizações de trânsito, né? Vira e mete a gente faz naquele local ali, por ser um local assim de grande fluxo, né? Aí, nesse dia que a gente estava fazendo essa fiscalização de trânsito, o carro que a senhora aí estava foi passar pelo local, né? E nisso a gente, eu fiz uma abordagem desse veículo, mandei encostar, e aí quando o veículo encostou, eu vi que ela estava dentro do veículo, né? Fizemos uma abordagem normal, verificamos a situação do veículo, e quando ela e o motorista desceram no veículo, ela desceu portando uma bolsa feminina.

E aí, quando ela chegou perto de mim, eu já senti o odor da substância, da maconha, né? Um odor bem forte, que eu cheguei bem perto dela assim, eu vi que esse odor estava vindo do interior dessa bolsa. E aí eu questionei ela, "o que tem dentro dessa bolsa aí?" Ela pegou e falou pra mim, "ó, o que tem dentro dessa bolsa não é meu". Ela falou assim, eu falei, "mas o que tem aí?" Ela, "ah, não sei, não sei, não sei". Aí eu fui, aí eu falei: "abre a bolsa aí'. Ela pegou e abriu a bolsa, quando ela abriu a bolsa, eu já vi uma muca grande de maconha. E aí encontrei mais uma porção grande de substância de pasta base e cocaína. (...) Aí, nisso, ela começou a falar que essa droga, ela ia entregar pra uma outra pessoa, que estaria esperando ali, próximo, a APAE. E essa pessoa iria pegar essa droga, que ela trouxe essa droga da cidade de Nova Olímpia, e que ela não sabe quem é a pessoa que tinha passado essa droga pra ela lá. Eu sei que ela só sabia que ia entregar pra outra pessoa, que iria ficar perto desse colégio aí, de crianças especiais.

Ministério Público: Então, resumindo assim, vocês só fizeram a abordagem, porque, dentro da bolsa delas, já tava exalando um odor muito forte de maconha, né?

Rodrigo: Isso. A princípio, a abordagem do veículo foi fiscalização de trânsito, né? Que a gente tava realizando uma blitz ali no local.

Ministério Público: Eu falo a busca pessoal nela, né? Foi depois de sentir o cheiro, né?

Rodrigo: Isso. O resultado dessa busca foi pelo fato de eu sentir já o cheiro forte da maconha, né?

(...)

Defesa: Era quantidade relevante ou não?

Rodrigo: Era... se eu não me engano, era trezentas e poucas gramas de maconha, e tinha mais uma porção grande também, de pasta-base de cocaína, né? E ela disse que ela estava... ia entregar para essa outra pessoa essa droga aí, e que ela estava mantendo contato com essa pessoa através do WhatsApp, né? Aí a gente já não sabe quem que é, porque a gente não teve acesso a nada, né? Conversa nada, celular dela nada, entendeu? Só o fato ali no local. Inclusive, nós fizemos uns rondas ali, depois, posteriormente, para ver se a gente encontrava alguma outra pessoa lá. Possivelmente, porque ela falou que ia receber essa droga, mas a gente não encontrou ninguém também.

Defesa: (...) Ela não relatou para vocês se era para o consumo próprio dela?

(...)

Rodrigo:
Não. Ela falou que ela pegou essa droga em Nova Olímpia, com uma pessoa que ela não conhece, e essa droga, ela estava encarregada de trazer essa droga para Barra do Bugres, para entregar para uma pessoa que morava próximo da APAE

(ID 286834401).

Corroborando o testemunho do policial Rodrigo dado em juízo, temos as declarações de Jean Carlos Queiroz Pirovano, policial militar que atuou na ocorrência:

“QUE a suspeita desceu do veículo carregando uma bolsa feminina de cor preta, demonstrando grande nervosismo durante a abordagem e neste momento, foi possível perceber um forte odor característico de maconha, o qual emanava do interior da bolsa; QUE diante da situação, foi realizada uma busca na referida bolsa feminina, na qual foram localizadas substâncias ilícitas: uma grande porção de material análogo à maconha pesando aproximadamente 307 gramas e uma substância análoga à pasta base de cocaína pesando aproximadamente 251 gramas; QUE ao questionada sobre a origem dos materiais ilícitos, a suspeita relatou que havia trazido a droga da cidade de Nova Olímpia, com o intuito de deixá-la em um local próximo ao colégio de crianças especiais Apae, onde uma pessoa estaria aguardando, e com a qual a mesma mantinha contato por meio de um aplicativo de mensagens...”
(pag. 213-PDF).

A própria recorrente confessou, nas duas oportunidades em que foi ouvida, que fora "contratada" para transportar as substâncias ilícitas à Barra do Bugres-MT, em troca do recebimento de algumas porções para o uso.

O motorista do veículo (Táxi) que transportava a recorrente, Gerson Tigre da Silva, confirmou, durante as investigações, que a apelante ficara nervosa quando os Policiais Militares mandaram que parassem o veículo, vindo a informar, inclusive, que Kelly, na ocasião, dissera que "estava transportando entorpecente na bolsa".

Em que pese a defesa da ré argumente fragilidade das provas, não tem qualquer amparo nos autos, tanto que a ré confessou que transportou a droga e a entregaria para um terceiro desconhecido.

Cabe asseverar que inexiste qualquer óbice que os elementos de informação colhidos durante o inquérito policial sejam utilizados com as provas produzidas em juízo, construindo conjunto probatório suficiente ao convencimento do julgador. O que o art. 155 do CPP veda é a decisão baseada exclusivamente no procedimento inquisitorial, situação que não se visualizada nos autos. De outro norte, merece observar que não foi produzida qualquer prova contrária aos depoimentos dos policiais, de forma a desmerecê-los.

Quanto a validade dos depoimentos de policiais, Segundo entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça:
“...os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese.”
(STJ - AgRg no REsp 1771679/RS, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/03/2019, DJe 27/03/2019).

Assim, o contexto da conduta atribuída a acusada pelos policias e confirmadas e corroborada pela própria acusada é suficiente para a manutenção da sentença condenatória, porquanto sua conduta subsume aos núcleos do crime vender e ter em depósito, ou seja tráfico de drogas, nos termos do art. 33 caput., da Lei 11.343/06.

No que tange ao pleito subsidiário de desclassificação
para o delito de posse de drogas para consumo pessoal, previsto no artigo 28 da Lei no 11.343/2006, imperioso destacar que, para a configuração do referido tipo penal, é necessário que a droga se destine exclusivamente ao consumo pessoal do agente, o que não se verifica no caso em tela.

No caso, considerando a natureza e quantidade exorbitante das substâncias apreendidas - aproximadamente 250g (duzentos e cinquenta gramas) de cocaína e 300g (trezentos gramas) de maconha -, somadas à confissão da recorrente de que iria entregar o material para uma outra pessoa, não há que falar em desclassificação do delito para a conduta tipificada no art. 28, da Lei 11.343/2006, haja vista a demonstração inequívoca de que Kelly não consumiria, ao menos integralmente, a droga apreendida.

Assim, a conduta da acusada amolda ao tipo penal previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, não havendo que se falar em absolvição ou desclassificação para o delito de posse para consumo pessoal.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de KELLY FRANCA DA CRUZ, mantendo inalterada a sentença originária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025